Tribunal: STF
Processo: Rcl 91777
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Atitude Rio Distribuidora Ltda. em face do Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis, nos autos do Processo nº 0100673-84.2021.5.01.0301, o qual teria violado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da suspensão nacional decretada no Tema nº  1.389 da Repercussão Geral.
Atitude Rio Distribuidora Ltda. narra que foi demandado em reclamação trabalhista por Jorge Luiz Carreiro de Carvalho (ora beneficiário), tendo a sentença de primeiro grau não reconhecido o vínculo de emprego entre as partes, por entender que ão restaram demonstrados os requisitos caracterizadores do vínculo de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT.
A reclamante discorre que o juízo reclamado deu regular prosseguimento à execução, determinando a citação da empresa executada, sem, contudo, determinar a suspensão do processo em referência em razão do Tema nº 1.389.
No ponto, assevera que

“O ato reclamado é superveniente, autônomo e atual: trata-se do despacho proferido em 09 de março de 2026 pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, por meio do qual foi indeferido expressamente o pedido de suspensão do processo formulado pela Reclamante com base no Tema 1389 da Repercussão Geral, seguindo-se a determinação de prosseguimento da execução, com intimação da executada para comprovar o depósito do valor exequendo no prazo de 8 dias, sob pena de acionamento da seguradora e transferência do valor do seguro garantia à conta judicial.” (e-doc. 1, p. 2)
Aduz que 

“Trata-se, portanto, de conduta processual que não apenas desobedece a ordem de suspensão nacional, como a agrava deliberadamente, praticando atos executórios que a decisão vinculante expressamente visa impedir, criando fatos consumados que tornarão de difícil ou impossível reparação eventual revisão pelo STF no julgamento definitivo do Tema 1.389.” (e-doc. 1, p. 4)

Argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão do pedido liminar.
Pugna, ao final

“a) A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, com fundamento no art. 989, inciso II, do CPC, para determinar a imediata suspensão do Processo nº 0100673-84.2021.5.01.0301, em trâmite na 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ, sobrestando-se qualquer ato de constrição patrimonial, acionamento de seguro garantia, expedição de alvarás ou liberação de valores, até o julgamento definitivo do Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE 1.532.603); 
[...]
e) No mérito, a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação Constitucional para CASSAR a decisão reclamada (Despacho ID 056c5bd, proferido em 09/03/2026, pela Juíza da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis/RJ) e DETERMINAR A SUSPENSÃO integral do Processo nº 0100673-84.2021.5.01.0301 até o julgamento final do Tema 1.389 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com a paralisação de todos os atos executórios; ” (e-doc. 1, p. 5-6)

É o relatório. Decido.
Compulsados os autos, observo que o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Petrópolis não reconheceu o vínculo de emprego entre as partes nos seguintes termos:

“Pretende o autor o reconhecimento do vinculo empregatício como vendedor comissionista no período de 01.02.2017 a 04.05.2021, afirmando que por determinação da reclamada foi obrigado a constituir MEI. A reclamada nega tais fatos alegando que o autor não estava sujeito a subordinação, nem fiscalização, tendo a prestação de serviços se desenvolvido entre duas pessoas jurídicas.                         
Pelo que se verifica dos autos, ao contrário do que alega o autor, há provas de que fazia vendas para a reclamada muito antes da constituição de MEI, ocorrida em 31.07.2017 (ID 89aa216), constando nos autos comprovação de vendas em favor da reclamada à partir de 22.08.2016,    portanto além de não provado o fato de ter sido obrigado a constituir empresa para prestar serviços à reclamada não procede.                         
Não bastasse este aspecto, a reclamada prova nos autos de que o autor mantinha contratos paralelos de vendas, vide declaração da empresa Aliança Atacadista Ltda que informa (ID   )que o autor lhe faz vendas desde 14.08.2019.
A prova oral produzida também não favorece ao autor, já que em depoimento pessoal o autor confessa que não havia subordinação direta: o supervisor de vendas o acompanhava 1 vez por mês e a prova testemunhal confirma o fato de que o autor exercia seus misteres com absoluta autonomia e liberdade, ao afirmar que o supervisor de vendas somente acompanhava o vendedor quando solicitado.    Não houve provas de sujeição a meta mínima de vendas,         subordinação hierárquica, nem qualquer controle quanto a jornada de trabalho realizada, permitindo a reclamada que o autor exercesse a mesma atividade para terceiros, o que fatalmente poderia ocorrer de forma concomitante, nos mesmos dias e horários do trabalho realizado para a reclamada, uma vez que nenhum controle a reclamada mantinha da jornada de trabalho.   Deste modo, as condições de trabalho demonstradas não se coadunam com as características do contrato de trabalho em que o empregado sujeita-se a visitação diária de clientes, cumprimento de meta mínima de vendas, subordinação hierárquica, o que impede o reconhecimento de vinculo empregatício.                                              
 Por consequência, improcedem todos os consectários legais, tais como férias, 13º salários, aviso prévio, FGTS, 40%, multa do art. 477 da CLT.                         
Por ultimo, ao comprovar a reclamada que o autor mantinha atividade paralela em vendas que engloba o período de desligamento e meses subsequentes, inviabiliza-se o deferimento da indenização equivalente as parcelas do seguro desemprego, posto que não ocorreu o desemprego involuntário, possuindo o autor meios de obter renda de seu trabalho.                                  
Defiro a gratuidade de justiça,  posto que a remuneração auferida adéqua-se à previsão legal de admissibilidade do apelo.”

Esse entendimento, contudo, foi reformado pelo TRT 1 em sede de recurso ordinário, com acórdão transitado em julgado em 11/4/24 (e-doc. 39). Vide trecho do acórdão:

“DO VÍNCULO DE EMPREGO
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em seus artigos 2º e 3º, traz os requisitos caracterizadores das figuras do empregado e do empregador, senão vejamos:
Art. 2º Considera empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
Art. 3º Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.
Da conjugação dos dispositivos transcritos, juntamente com o entendimento pacífico da doutrina e jurisprudência, é possível extrair os elementos jurídicos hábeis a caracterizar a relação de emprego, quais sejam, trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, subordinação, onerosidade, não eventualidade e riscos do empreendimento por conta do empregador (alteridade).
No caso dos autos, admitindo a reclamada a prestação de serviço do reclamante que a favorece, tem o ônus de provar que esta não se deu na modalidade empregatícia e que a alegada contratação mediante pessoa jurídica foi, de fato, regular.
É preciso dizer que aparente regularidade formal da contratação não-empregatícia em nenhuma medida se sobrepõe à realidade fática da relação havida entre as partes. Isto é, evidenciados os requisitos legais para a relação de emprego, autor e ré se revelam empregado e empregador.
A defesa veio acompanhada de contrato de prestação de serviços, firmado em 22.08.2016 e por prazo indeterminado, com a microempresa individual Jorge Luiz Carneiro de Carvalho 707033107-04, representada pelo autor, cujo objeto era a "divulgação e venda não exclusivas dos produtos da empresa" (ID. abcc121). Em que pese a dita "não exclusividade", há cláusula proibindo a comercialização pelo contratado de "produtos que incidam em concorrência com os da CONTRATANTE".
Além disso, nos termos do próprio contrato, a prestação de serviços era remunerada por comissão calculada em 3% das vendas realizadas, a ser quitada até o 5º dia útil do mês subsequente.
Da prova documental supracitada, podemos observar a evidente onerosidade e cabe-nos pontuar que, não sendo a exclusividade elemento essencial da relação de emprego, em nada a exclui.
A prova oral colhida, da mesma forma, em nada socorre a ré em seu ônus de provar, isso porque autor e proposto não confessaram, apenas confirmando as teses de ingresso e defesa, respectivamente, e a testemunha ouvida, arrolada pela reclamada, em que pese ter laborado como promotora de vendas na ré há cerca de 11 anos, reconheceu que "não sabe qual é a área de atuação do reclamante" (ID. 9caab91). A leitura que se faz do depoimento testemunhal é que a depoente nada podia dizer sobre a existência ou não de relação de emprego entre as partes se sequer soube dizer a área de atuação e, portanto, a rotina de labor do reclamante.
No mais, verifico que a MEI contratada formalmente pela recorrida foi criada em 31.07.2017, data que antecede ao alegado início da prestação de serviços pelo autor como empregado (CNPJ em ID. 38296f5). O fato corrobora a narrativa da exordial.
Por fim, devo dizer que o fato de a ré ter demonstrado que o autor lhe prestou serviços antes de 01.02.2017, data em que alega ter sido admitido como empregado no exordial, em nada prejudica seu pleito, em oposição ao que entendeu o Juízo de origem. Isso porque não há vedação no ordenamento jurídico para que pessoas físicas sejam contratadas para laborar em formato outro que não o empregatício, como é o caso do autônomo, o que pode ou não ter ocorrido com o reclamante, por exemplo, em 2016, quando recebeu R$3.264,97 de comissão da ré (comprovante de depósito de ID. 4cdf807). De qualquer sorte, é fato que extrapola os limites da lide, que se cinge a existência ou não de vínculo de emprego a partir de .01.02.2017.
Presume-se, por não ter a ré se desincumbido de provar o contrário, que existiam todos os elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego na prestação de serviços do autor, não obstante tenha sido ilicitamente constituída empresa do demandante que figurasse como prestadora dos serviços, com o objetivo claro de fraudar os mais basilares direitos trabalhistas, o que não pode ser aceito.
Trata-se, no caso, de fraude trabalhista que envolvia um sistema complexo, pois se impôs a contratação de pessoa jurídica para a dissimulação da relação de emprego que sempre existiu entre a parte autora e a ré, em nítida transferência dos riscos do empreendimento à demandante.
Como ensina a melhor doutrina e jurisprudência, a "pejotização" deve ser repudiada no ordenamento jurídico brasileiro, que sobreleva o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em torno do qual se erigem todos os demais princípios justrabalhistas, devendo, em atenção ainda ao princípio da primazia da realidade sobre a forma, ser declarada nula a contratação feita sob tal máscara, aplicando-se o disposto no artigo 9º da CLT.
Ressalte-se, ademais, que o art. 170 da Constituição da República menciona, como fundamento da ordem econômica, a valorização do trabalho humano, apontando, ainda, a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho como fundamentos do próprio Estado Democrático de Direito, o que direciona à conclusão de que as tendências capitalistas não podem comprometer e precarizar as condições de trabalho.
Resta, portanto, caracterizada a intermediação fraudulenta de mão de obra, em virtude da contratação mediante empresa interposta, como forma escamoteada de burlar a legislação trabalhista (artigo 9° da CLT).
Sendo assim, em oposição ao entendimento exposto em primeiro grau, entendo que há vínculo de emprego entre as partes, tendo sido o autor admitido em 01.02.2017, para exercer a função de vendedor, e dispensado 04.05.2021.
Sobre a remuneração do reclamante, considerando que é fato incontroverso nos autos que recebia quantia variável por comissão sobre as vendas realizadas e considerando que as partes acostaram notas fiscais eletrônicas sobre os serviços prestados, devem ser considerados os valores expostos nas notas fiscais e, na eventualidade de algum mês faltante, deve ser presumida a veracidade da média relatada na exordial (R$2.500.00), por falta de prova em contrário, a qual incumbia ao empregador (artigo 464 da CLT).
É ainda do empregador o ônus de demonstrar que a terminação contratual se deu por razão outra que não a injusta por sua iniciativa, à luz do princípio da continuidade da relação empregatícia.
Sendo assim, tendo em vista o que dispõe a Súmula 212 do C. TST, fixo que a dispensa se deu sem justo motivo, sendo devido aviso prévio (42 dias), 13º salário proporcional (5/12), férias 2021/2022 proporcionais (4/12) acrescidas de 1/3 e FGTS acrescido da indenização de 40%.
Não havendo prova de concessão e quitação de férias, são devidas em dobro as férias dos períodos aquisitivos de 17/18, 18/19 e 19/20, na forma do artigo 137 da CLT, e na forma simples as de 20/21, todas acrescidas de 1/3.
Não havendo prova da quitação de 13º salário no curso do contrato, são devidos: 2017 de forma proporcional (11/12) e integral de 2018, 2019 e 2020.
O reconhecimento do vínculo nos presentes autos atrai a incidência da multa do artigo 477, §8º, da CLT, na forma da Súmula 30 deste E. TRT.
A anotação da CTPS deverá ser feita pela ré, observando a projeção do aviso prévio, com admissão em 01.02.2017 e a dispensa em 14.06.2021, no prazo de 08 dias após o trânsito em julgado desta decisão, devendo a Secretaria da Vara do Trabalho de origem designar data e horário para que as partes compareçam, o autor portando sua carteira, intimando-as pessoalmente, além dos advogados pelo diário oficial, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00, a ser revertida em benefício do reclamante.
Caso a determinação não seja cumprida espontaneamente pela reclamada no prazo determinado, fica desde já autorizada a Secretaria da Vara a fazer as anotações, na forma do artigo 39 da CLT, sem prejuízo da cobrança do valor total da multa em sede de execução.
Quanto ao FGTS, em virtude do vínculo de emprego ora declarado, defiro o pedido de condenação da ré ao pagamento dos depósitos relativos a todo o período, bem como os incidentes sobre aviso prévio e 13º salários, além da indenização compensatória de 40%.
Por fim, considerando que, por ato ilícito da ré, não houve regular registro do contrato de trabalho na CTPS do autor, tampouco recolhimentos do FGTS em conta vinculada, o que, por certo, inviabilizará a habilitação no seguro-desemprego, condeno a ré a pagar ao autor a indenização substitutiva quanto ao referido benefício, na forma da Súmula n° 389 do C. TST. Saliento, neste ponto, que a prestação de serviço em forma outra que não a empregatícia não afasta a percepção da parcela.
Dou provimento.”

Não se desconhece que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos, dando ensejo ao Tema nº 1.389 (ARE nº 1.532.603), no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
O Relator, Ministro Gilmar Mendes, proferiu ordem nacional de sobrestamento acerca dos processos envolvendo essa temática. 
Todavia, tal orientação não tem alcance sobre o caso objeto desta reclamação, uma vez já operado o trânsito em julgado da decisão proferida pela Justiça do Trabalho. Incide, na espécie, o óbice previsto na Súmula n. 734/STF. 
Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. ADI 3.395. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. SÚMULA 734. ÓBICE PARA O CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.”(Rcl nº 55.074-AgR, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/09/22).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Reclamação ajuizada após o trânsito em julgado da matéria. Não cabimento. Incidência da Súmula 734 do STF. 4. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.” (Rcl nº 53.627-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe-de 19/04/23).

“Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (Rcl nº 52.593-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09/05/22).

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSECUÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. ALEGADA OFENSA À ADPF 324. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 67.962-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/09/24).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar.  
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Tendo em vista a manifesta inadmissibilidade da reclamação, determino a baixa imediata dos autos e a certificação de trânsito em julgado desta decisão.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente